Tribunal: TCU
Processo: 011.808/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 4.653/2023-1a Câmara, em que o TCU negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8.876/2021-1a Câmara, nestes autos de tomada de contas especial instaurada pelo FNDE, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao município por meio do termo de compromisso PAC 201828/2011, destinado à construção de uma unidade de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Domingos Bacelar de Carvalho em face do Acórdão 4653/2023-TCU-Primeira Câmara , em que o TCU negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 8876/2021-TCU-Primeira Câmara , nestes autos de tomada de contas especial instaurada pelo FNDE, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao município por meio do termo de compromisso PAC 201828/2011, destinado à construção de uma unidade de educação infantil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar este acórdão ao recorrente e ao FNDE.